Tribunal: STF
Processo: ADI 1614
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL PREEXISTENTE AO AJUIZAMENTO.
CERTIDÃO  QUE INSTRUIU A INICIAL, INCLUIU ASSUNTO DIVERSO DO OBJETO
DA ADI. EMBARGOS RECEBIDOS NO EFEITO MODIFICATIVO PARA EXCLUIR DO
ACÓRDÃO DA ADI 1.614-8 A REFERÊNCIA AO PROCESSO TRT/MA/488/97.